Tribunal: TJSP
Processo: 2244038-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Cumprimento de sentença. Interlocutória que indeferiu o pedido de bloqueio de parte da remuneração percebida pelo executado. Decisão mantida. Ausência de autorização para relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Crédito ordinário não justifica aplicação da

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Cumprimento de sentença. Interlocutória que indeferiu o pedido de bloqueio de parte da remuneração percebida pelo executado. Decisão mantida. Ausência de autorização para relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Crédito ordinário não justifica aplicação da exceção prevista nos parágrafos 1o e 2o do referido dispositivo legal. Recurso anterior interposto pelos ora agravantes que, inclusive, já versou sobre a matéria, ventilada em outro momento processual nos autos de origem, cuja decisão, que indeferiu a penhora de porcentagem dos vencimentos do recorrido, também restou mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244038-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DANIEL
ROMANO HAJAJ e RENATA ROMANO HAJAJ, são agravados ANISIO LOPES DE
TORRES e JOSÉ LOPES FILHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de sustentação oral, negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244038-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Agravo de Instrumento no 2.244.038-84.2020.8.26.0000
Agravantes:
DANIEL ROMANO HAJAJ E OUTRA
Agravado:
JOSÉ LOPES FILHO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no 47.100
Agravo de instrumento. Indenização por danos
materiais,
morais
e
lucros
cessantes.
Cumprimento de sentença. Interlocutória que
indeferiu o pedido de bloqueio de parte da
remuneração percebida pelo executado. Decisão
mantida.
Ausência
de
autorização
para
relativização da impenhorabilidade prevista
no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo
Civil.
Crédito
ordinário
não
justifica aplicação da exceção prevista nos
parágrafos 1o e 2o do referido dispositivo
legal. Recurso anterior interposto pelos ora
agravantes que, inclusive, já versou sobre a
matéria,
ventilada
em
outro
momento
processual nos autos de origem, cuja decisão,
que indeferiu a penhora de porcentagem dos
vencimentos
do
recorrido,
também
restou
mantida. Agravo desprovido.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de pág. 623, aclarada
pelos embargos de pág. 668, dos autos de origem que, em
cumprimento de sentença de ação de indenização por danos
materiais, morais e lucros cessantes, indeferiu pedido de
penhora de parte da remuneração percebida pelo executado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244038-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
José Lopes Filho.
Inicialmente, os agravantes fazem uma breve
síntese dos fatos. Na sequência, alegam que a penhora de
parte do salário para adimplemento da verba honorária não
causou prejuízo ao executado, e que com a manutenção da
decisão combatida, as chances de recebimento do crédito
principal são mínimas, reportando-se aos vencimentos brutos
do executado. A seguir, pugnam pela relativização da
impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil, reportando-se a entendimentos de Tribunal
Superior e desta Egrégia Corte. No mais, pleiteiam a
constrição de 30% dos valores líquidos recebidos pelo
recorrido, ou, pelo menos, que a penhora recaia sobre 15% de
sua remuneração líquida, o que não interferirá em sua
subsistência, e nem ofende o princípio da dignidade humana.
Ao final, requerem a atribuição do efeito suspensivo ao
recurso, e o provimento do agravo.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Trata-se de recurso manejado em sede de
cumprimento de sentença, envolvendo o crédito principal
perseguido pelos agravantes, oriundo de ação de indenização
por danos materiais, morais e lucros cessantes, portanto,
sem natureza alimentar.
A decisão agravada indeferiu a penhora de
percentual sobre o salário do devedor, o que não comporta
modificação, porquanto compatível com o ordenamento jurídico
vigente.
Dispõe expressamente o artigo 833, inciso IV,
do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os
salários/vencimentos, todavia, abre exceções ao permitir a
penhora no tocante à execução de alimentos, bem como
autoriza a constrição em importâncias excedentes a 50

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244038-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
salários mínimos e na execução de dívida relativa ao próprio
bem.
No caso em exame, não há justificativa para a
relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do
Estatuto Processual, porquanto a pretensão envolve crédito
ordinário, não podendo ser admitida a constrição de
percentual dos vencimentos do devedor, por falta de previsão
legal.
Segundo escólio de Daniel Amorim Assumpção
Neves:
“É
indubitável
que
as
regras
de
impenhorabilidade de determinados bens têm
estreita ligação com a atual preocupação do
legislador em criar freios à busca sem
limites
da
satisfação
do
exequente
na
execução, mantendo-se a mínima dignidade
humana do executado.
(...)
Como se nota, a impenhorabilidade de bens é a
última das medidas no trajeto percorrido pela
'humanização da execução'. A garantia de que
alguns
bens
jamais
sejam
objeto
de
expropriação judicial é a tentativa mais
moderna do legislador de preservar a pessoa
do devedor, colocando-se nesses casos sua
dignidade
humana
em
patamar
superior
à
satisfação do direito do exequente.” (Novo
Código de Processo Civil Comentado, Salvador:
Ed. JusPodivm, 2016, pág. 1.315).
Do mesmo modo, oportunas as transcrições
jurisprudenciais desta Egrégia Corte:
“Cumprimento de sentença. Despejo por falta
de pagamento. Insurgência quanto a ordem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244038-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
penhora
mensal
sobre
os
vencimentos
da
executada na proporção de 20% ao mês até a
satisfação do débito. Valor bloqueado diz
respeito
a
rendimento
salarial.
É
inadmissível a penhora de valores percebidos
a
título
de
salário.
Impenhorabilidade
absoluta garantida por força do art. 833,
inc. IV do CPC. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2.065.652-32.2020.8.26.0000.
Relator
Des.
Claudio Hamilton. Vigésima Quinta Câmara de
Direito Privado. J. 05/10/2020).
“Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Prestação de serviços educacionais.
Penhora. Pretensão de expedição de ofício à
empregadora da devedora, para a retenção
mensal de 20% de seus vencimentos líquidos
até
integral
satisfação
do
crédito.
Impossibilidade. Impenhorabilidade legal de
verbas salariais. CPC, art. 833, IV. Natureza
alimentar. Hipóteses do § 2o do citado artigo
não configuradas. Agravo desprovido. Decisão
mantida.” (Agravo
de
Instrumento
na
2.120.835-85.2020.8.26.0000.
Relator
Des. Ademir
Benedito.
Vigésima
Primeira
Câmara de Direito Privado. J. 11/09/2020).
Frise-se que, inclusive, não se vislumbra na
hipótese que os rendimentos do devedor superam o necessário
para a sua subsistência e de sua família, salientando que os
seus proventos líquidos perfazem cerca de R$ 8.700,00, e não
o valor aduzido pelos ora recorrentes, não subsistindo a
alegação de que os descontos já efetuados, relativos ao
pagamento
da
obrigação
referente
aos
honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244038-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
advocatícios, não interferiram no sustento do recorrido ante
a ausência de manifestação no sentido contrário, tratando-
se, desta forma, de mera presunção.
Em que pesem os argumentos dos exequentes
ainda referentes à relativização do dispositivo legal
supracitado, com referências a julgados de Corte Superior,
confira-se ementa de julgado recente desta Egrégia Corte, de
relatoria do Exmo. Des. Kioitsi Chicuta:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de
30%
do
benefício
previdenciário
do
executado.
Impenhorabilidade de proventos. Aplicação do
art. 833, inc. IV, do CPC/2015. Precedentes
jurisprudenciais do C. STJ. Renda mensal para
mínima
subsistência.
Decisão
reformada.
Recurso provido. Não se admite penhora sobre
proventos/vencimentos, cumprindo observar que
a hipótese em tela não se amolda às exceções
previstas pelo § 2o do art. 833 do CPC. O C.
STJ em recente decisão reforçou a jurisprudência predominante, de não ser possível relativizar a regra de
impenhorabilidade dos vencimentos, de caráter
absoluto, exceto para pagamento de prestação
alimentícia. A única ressalva feita foi da
situação excepcionalíssima de valores de
grande monta que não causem prejuízo à
manutenção do devedor e sua família, a ser
avaliado na situação concreta (AgInt no REsp
1701828-MG, Min. Isabel Gallotti), o que não
é o caso. Inclusive, para corroborar a
impenhorabilidade a Corte Especial do C. STJ
em decisão recente definiu que sequer cabe a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244038-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
penhora de salário para pagamento de dívida
decorrente de honorários advocatícios.” (Agravo de Instrumento no
2.206.101-40.2020.8.26.0000.
Relator
Des. Kioitsi
Chicuta.
Trigésima
Segunda
Câmara de Direito Privado. J. 02/10/2020)
grifo nosso.
No mais, cumpre ressaltar que a matéria já
foi objeto de irresignação por parte dos recorrentes em
recurso anterior, ventilada em outro momento processual nos
autos de origem, cuja decisão atacada, que indeferiu a
penhora de porcentagem dos vencimentos do recorrido, também
restou
mantida
(Agravo
de
Instrumento
no
2.230.586-41.2019.8.26.0000).
Por último, nada há para ser alterado na
decisão agravada, uma vez que não restaram configuradas as
exceções legais à impenhorabilidade dos proventos recebidos
pelo executado.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC301